Tribunal: TJDFT
Processo: 0103870-38.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0103870-38.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA MOREIRA DA SILVA EMBARGADO: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF DESPACHO Não cabe sustentação oral por ocasião do julgamento de embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 937, do CPC/2015, e art. 110, inc. II, do RITJDFT, aplicado subsidiariamente às Turmas Recursais, por força do art. 120 do RITRJEDF. Desse modo, indefiro o pedido veiculado na petição ID 20869524. Int. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora